Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que a agravada não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.
2. Assim, em que pese os argumentos destacados no recurso, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar, visto ser prematura e temerário uma decisão que defira a penhora do salário nesse momento, ante a necessidade de complementação das provas, despesas da agravada. Além disso, não se verifica o risco da demora, uma vez que a penhora pode ser autorizada a qualquer momento e eventuais encargos poderão ser cobrados posteriormente, não havendo quaisquer motivos que impeçam que a pretensão recursal se efetive apenas após o exaurimento do contraditório e ampla defesa no processo de origem.
3. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar na lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento desprovido.